Tribunal: TJDFT
Processo: 0730321-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730321-10.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: COGUMELOS COMERCIO DE SORVETES LTDA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO COGUMELOS COMÉRCIO DE SORVETES LTDA-ME interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 68464184, autos originários) que, na execução fiscal proposta pelo DISTRITO FEDERAL, rejeitou a exceção de pré-executividade, nos seguintes termos: “COGUMELO COMÉRCIO DE SORVETES LTDA opôs exceção de pré-executividade em desfavor do DISTRITO FEDERAL, por meio da qual alega a ocorrência da prescrição inicial e intercorrente (ID 46245031). Instado a se manifestar, o exequente apresentou impugnação e refutou a ocorrência da prescrição. É o relato necessário. Decido. Informa a petição inicial que a constituição definitiva do crédito tributário referente ao título executado ocorreu em 06/03/1997, ao passo que a ação foi distribuída em 04/07/1997, tendo a emprese executada sido devidamente citada, com a juntada do AR aos autos, em 28/08/1997, ID 46245031, fl.09. A prescrição dos créditos tributários é regulada pelo Código Tributário Nacional, o qual prevê no seu art. 174, o prazo de 05 (cinco) anos para a cobrança do crédito tributário, contados da sua constituição definitiva. No caso, sendo o despacho inicial anterior à vigência da Lei Complementar no 118 /05 _ 09/06/2005 _, é na citação que se vai encontrar o primeiro março interruptivo do lapso prescricional. Conclui-se, então, que não decorreu o prazo quinquenal entre a constituição definitiva do crédito e a angularização da relação processual. Quanto à prescrição intercorrente, observa-se nos autos que foram realizados ao menos três parcelamentos administrativos do débito, tendo o último sido noticiado nos autos em 2003, fl.120. À fl.341, observa-se que o parcelamento foi cancelado em 10/08/2006, tendo reiniciado o prazo de prescrição. Por sua vez, no ano de 2011 os autos foram encaminhados ao exequente, oportunidade em que requereu a penhora de bens, conforme petição de 13/07/2011, tendo o pleito sido analisado apenas em 28/02/2013, fl. 249. Nesse contexto, não há que se falar em prescrição, haja vista que a demora no trâmite processual se deu por mecanismos inerentes à Justiça, Súmula 106 do STJ. Ademais, em 18/03/2016 foi penhorado o imóvel de matrícula 33924, conforme decisão às fls. 264/265, tendo, pois, ocorrido a interrupção do prazo prescricional, o qual deve ter reinício com o levantamento do valor de eventual alienação. Quanto à liberação da penhora do imóvel de matrícula no46430, nada a prover, haja vista a decisão às fls.264/265, determinando a medida pleiteada. Ao teor do exposto, rejeito a exceção de pré-executividade oposta. À Secretaria para o cumprimento da decisão às fls. 264/265, no que concerne ao cancelamento da penhora do imóvel, quanto a este feito. Sem condenação em custas e honorários. Intimem-se. Na oportunidade, o exequente deve manifestar-se quanto ao andamento do feito, advertido de que não há bem penhorado nestes autos.” O agravante-executado alega que é incontestável a ocorrência da prescrição intercorrente na presente demanda. Sustenta que os dois últimos atos praticados pela agravada-exequente, marco inicial do prazo da prescrição intercorrente, ocorreram em 2003, quando requereu a suspensão da execução por 90 dias, voltando a se manifestar nos autos somente em 2011, após determinação judicial de impulso do processo. Assevera que foram mais de oito anos de inércia da parte exequente, de 17/06/2003 a 13/07/11, fato que configura a ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da Lei 6.830/80. Aduz que, ao contrário do entendimento do MM. Juiz, não se aplica a Súmula 106 do c. STJ, uma vez que houve desídia da agravada-exequente em não promover atos para a satisfação da dívida pelo período já mencionado. Requer a concessão da gratuidade de justiça e do efeito suspensivo para sobrestar a r. decisão agravada até o julgamento do mérito do agravo. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e acolher a exceção de pré-executividade, reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente. Ausente o preparo, uma vez que requereu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Inicialmente, defiro à agravante os benefícios da gratuidade de justiça. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Nessa análise inicial, não vislumbro a ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão do agravado-exequente de cobrar o crédito fiscal. A prescrição intercorrente caracteriza-se pela paralisação processual pelo prazo previsto para a prescrição, por falta imputável ao próprio credor que, com seu comportamento omissivo, enseja a injustificável paralisação processual, de modo a produzir no devedor justas expectativas de que não mais possui interesse no prosseguimento da demanda. Da análise dos autos, verifico que foram realizados três parcelamentos administrativos do débito, sem que o agravante-executado realizasse o pagamento da dívida. O último parcelamento foi cancelado em 10/08/06, tendo aí reiniciado o prazo de prescrição, uma vez que, durante a suspensão do processo, ante a realização de parcelamento administrativo do débito, evidentemente, o prazo prescricional permaneceu suspenso. Em 2011, os autos foram encaminhados ao agravado-exequente, oportunidade em que requereu a penhora de bens, e o pedido foi analisado somente em 28/02/13. Já em 18/03/16, houve a penhora do imóvel de matrícula 33924, com interrupção do prazo prescricional, o qual deve ter reinício somente com o levantamento do valor em eventual alienação do bem. Nesse contexto, a demora no trâmite da execução ocorreu por mecanismos inerentes à Justiça, não se podendo reconhecer a prescrição intercorrente da pretensão de cobrança do crédito fiscal. Desse modo, nessa análise inicial, não está caracterizada a prescrição intercorrente, uma vez que não demonstrada a desídia do Distrito Federal na tramitação da execução fiscal e, em consequência, não está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-credor para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 19 de agosto de 2020. VERA ANDRIGHI Desembargadora